Tribunal: TJMT
Processo: 1026128-23.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026128-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (AGRAVANTE), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), LEONIR FAE - CPF: 160.212.231-87 (AGRAVADO), SIRLUE FAE - CPF: 693.221.479-20 (AGRAVADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valnei Da Silva

em face da decisão de ID 167508072 da Ação de Oposição nº 0000371-71.2020.8.11.0101, em trâmite na Vara Única de Cláudia-MT, que indeferiu a assistência judiciária gratuita Oposto/Agravante.

O Agravante afirma
que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não levou em consideração a sua realidade econômica e social.

Argumenta que, apesar de possuir um imóvel de grande extensão, este foi esbulhado, o que impossibilita de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o da sua família. Destaca ainda que o fruto do seu trabalho não é suficiente para cumprir com as obrigações atuais.

Sustenta que, conforme o Código de Processo Civil, não é necessário que a parte comprove sua situação de miserabilidade para ter acesso à justiça gratuita, sendo suficiente uma mera declaração de hipossuficiência para evidenciar a necessidade do benefício pleiteado.

Enfatiza que a gratuidade de justiça é um instrumento essencial para garantir o acesso efetivo à Justiça, contribuindo para a realização dos princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.
Na hipótese de não concessão do benefício, requer-se que seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo.

Contrarrazões (ID

252386654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O conjunto probatório acostado ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, tampouco que sua renda encontra-se comprometida.

No presente recurso, mesmo após a intimação do agravante para apresentar documentos que comprovassem a necessidade da benesse, este se manteve inerte (ID 243374199), sem demonstrar que o recolhimento das custas causaria prejuízo ao seu sustento e de sua família
.

Além disso, como pontuado na decisão recorrida, o Agravante reside no Setor Chácaras, na cidade de Carlinda/MT (id. 70082665 – pág. 48), e se declara agricultor. O imóvel objeto da lide é avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o qual o Agravante afirma ser de sua propriedade.

Diante dessas informações, é claro que o Agravante não preenche os requisitos para a concessão de justiça gratuita, pois não pode ser considerado pobre, sobretudo quando não apresenta documentação atualizada que comprove a alegada incapacidade financeira.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência.

No que tange ao pedido subsidiário, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC veda em seu artigo 233, §2º, o recolhimento de custas ao final do processo.

Logo, a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024